Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700358-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: OSVALDO BOSCO MURTA DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A em face de decisão proferida nos autos do processo 0720976-74.2021.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que inadmitiu o recurso inominado por intempestividade. A parte agravante narra que não há registro de que a sentença foi publicada e que não houve qualquer intimação relativa a ela. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade da intimação da seguradora ora agravante. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A controvérsia está em reconhecer a existência/legalidade da intimação da parte agravante decorrente da sentença. Atento aos autos originários, possível perceber que a sentença foi proferida em 04/02/2022, que há certidão de intimação dela em favor da parte autora (ID 114776217) logo após e que há certidão a respeito do trânsito em julgado em 08/03/2022. Ocorre que, diante do que se vê nos autos originários, na aba “Expedientes”, houve a intimação da parte agravante por expedição eletrônica em 07/02/2022 as 13h04min30s, tendo o sistema registrado ciência em 17/02/2022 às 23h59min59s. Como o prazo de recuso era de 10 dias, ele se findou em 08/03/2022 às 23h59min59s. Ainda, em consulta ao sítio https://pje.tjdft.jus.br/extras/parceiro-expedicao-eletronica/ possível perceber que a parte recorrente possui parceria para intimação eletrônica dos atos processuais, de modo que a publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) é desnecessária. Portanto, nesta cognição sumária, não se vê qualquer irregularidade, de modo que não há que falar em concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 1 de abril de 2022 18:29:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator